Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definirem qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.

2. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu, nos termos do art. 46, do CPC.

3. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios, como o do lugar do ato ou fato, para a ação de reparação de dano (art. 53, IV, a, do CPC), o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, d, do CPC).

4. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil.

5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.